Tribunal: STF
Processo: RE 1274304
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 30): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 
    2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a existência de divergência de entendimento entre as Turmas no tocante à incidência da imunidade tributária recíproca em favor da embargante.
    É o relatório.
    De plano, verifico que a discussão travada nos autos é objeto de embargos de divergência no ARE 1.259.100. O ministro Luiz Fux, relator original do feito, admitiu os embargos de divergência opostos (DJe 04.08.20) e, posteriormente, os autos foram redistribuídos ao novo relator do incidente, Min. Gilmar Mendes. 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do ARE 1.259.100, evitando-se eventuais decisões conflitantes.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente